Tribunal: TJDFT
Processo: 0743473-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERP-JUD. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSÁRIA E INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisa no Serp-Jud.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de pesquisa no Serp-Jud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Serp-Jud é o módulo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), instituído pela Lei Federal n. 14.382/2022, que implementa uma plataforma única de acesso aos serviços dos Registros Públicos brasileiros. O Serp-Jud permite que magistrados tenham acesso a serviços digitais já implementados pelos Cartórios de Registros do Brasil, de forma que o sistema não configura ferramenta exclusiva para a localização de patrimônio ou para a adoção de medidas constritivas de bens, pois existem outros instrumentos, a exemplo do Serp no âmbito extrajudicial, que atendem aos mesmos objetivos.
5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de, por si mesmo, obter as informações que apontem a existência de bens do devedor ou de realizar as inscrições dos dados do devedor nos sistemas pertinentes, cabe ao Judiciário utilizar sistemas como o Serp-Jud como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. O Poder Judiciário ou a entidade responsável pelo cadastramento dos dados não podem ser onerados com os custos decorrentes da pesquisa ou de inscrições quando o credor não ostenta a condição de hipossuficiente. O deferimento da medida pretendida constituiria mecanismo de desvirtuamento da finalidade da ferramenta e de isenção indevida do pagamento dos encargos exigidos pelo ente que opera o sistema.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.